Tribunal: TJSP
Processo: 2351080-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA NÃO REFERENDADA EM ETAPA DE REFERENDAÇÃO – AUSENTES ELEMENTOS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação ajuizada por candidato inscrito concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA NÃO REFERENDADA EM ETAPA DE REFERENDAÇÃO – AUSENTES ELEMENTOS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação ajuizada por candidato inscrito concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM) contra o Estado de São Paulo buscando a declaração de nulidade de ato administrativo que não referendou sua autodeclaração como pessoa parda. Indeferimento do pedido liminar. Irresignação do autor.
2. A inscrição em concurso público/vestibular importa anuência tácita ao edital, não sendo permitido ao candidato discordar de seus termos após a realização das provas. 2.1. Previsão editalícia de que a veracidade da autodeclaração relativa à raça do candidato seria objeto de aferição pela Administração Pública. Procedimento detalhado em edital a respeito dos critérios utilizados para a verificação, com substrato no Decreto Estadual no 63.979/2018.
3. Possibilidade de controle da autodeclaração dos candidatos julgada constitucional pelo STF, no julgamento da ADC no 41/2017 – DF, que tratou da constitucionalidade da Lei no 12.990/2014, ao fixar que "a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".
4. Ausentes elementos que permitam identificar a ocorrência de qualquer ilegalidade relativa à verificação realizada por parte da comissão de heteroidentificação, a qual não confirmou a autodeclaração de raça/cor para que o demandante pudesse concorrer às vagas destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas. Presunção de legitimidade do ato administrativo que deve prevalecer.
5. Manutenção da decisão recorrida. Não provimento do recurso interposto.